Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-66.2024.8.11.0110
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000036-66.2024.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RONE JOAO DA SILVA - CPF: 016.878.271-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO Nº:

1000036-66.2024.8.11.0110.

ORIGEM
: VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS.

RECORRENTE
:

ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO
S:
RONE JOÃO DA SILVA E MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO CONSTANTES NO ROL DO SUS. REQUISITOS CUMULATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o fornecimento contínuo, pelo ente estadual e pelo município de Campinápolis, de insumos e medicamentos ao reclamante, diagnosticado com disfunção neuromuscular não especificada da bexiga.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, impondo a continuidade do fornecimento dos insumos e medicamentos enquanto perdurar a prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores para cumprimento da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamentos e insumos não constantes na lista do SUS; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso deve arcar com custas e despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106 (REsp nº 1.657.156-RJ), estabelece que o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS exige a comprovação cumulativa de três requisitos: (i) laudo médico fundamentado e circunstanciado atestando a imprescindibilidade e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para custear o medicamento; e (iii) existência de registro do medicamento na Anvisa.

No caso concreto, o laudo médico apresentado comprova a necessidade do cateterismo vesical intermitente e do uso contínuo de medicação anticolinérgica para controle da condição do reclamante.

O custo mensal do tratamento é de R$ 5.850,00, evidenciando a incapacidade financeira do reclamante, que necessita da assistência estatal para o custeio dos insumos e medicamentos.

O medicamento requerido possui registro na Anvisa, atendendo ao último requisito exigido pelo STJ.

Quanto à isenção do Estado de Mato Grosso do pagamento de custas e despesas processuais, aplica-se o art. 236 da CNGC/MT, que concede tal prerrogativa ao ente estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para isentar o Estado de Mato Grosso do pagamento de emolumentos, despesas e custas, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

O fornecimento de medicamentos e insumos não constantes na lista do SUS depende da comprovação cumulativa da imprescindibilidade do tratamento por laudo médico circunstanciado, da incapacidade financeira do paciente e da existência de registro na Anvisa.

O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 198, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55,
caput
; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.657.156-RJ (Tema 106).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo magistrado singular (ID 248502663), que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando os demandados, município de Campinápolis e Estado de Mato Grosso, a continuarem fornecendo, em favor do reclamante,
Cateter nelaton 12 – 150 unidades/mês; Saco coletor – 150 unidades/mês; Gazes hidrófila – 150 pacotes/mês; Lidocaína gel – 12 frascos/mês
; e,
Retemic/Oxibutinina P 5 mg – 90 comprimidos ao mês
, sem prejuízo do encaminhamento do paciente à consulta médica, a fim de que seja providenciada a indicação de medicamento similar/genérico em substituição daquele não amparados pelo SUS, por tempo indeterminado.

Determinando, ainda, que o fornecimento deverá perdurar enquanto houver a devida prescrição médica, sob pena de bloqueio dos valores para cumprimento da medida.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso, alegando, preliminarmente, sua isenção quanto às despesas, emolumentos e custas, conforme dispõe a lei estadual nº 7.603/2001.

No mérito, sustentou que o medicamento pleiteado não integra a lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), devendo ser aplicado o entendimento firmado no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Quanto o medicamento Cloridrato de Oxibutinina 5mg, argumentou que, além de não estar incluído no rol do SUS, não há comprovação de ineficácia dos medicamentos alternativos fornecidos pelo sistema público de saúde. Alegou, ainda, que o laudo médico apresentado pelo autor é insuficiente para a comprovação da imprescindibilidade do fármaco, ônus que cabia ao reclamante.

Sustenta que não restou demonstrada a incapacidade financeira do demandante, bem como a análise comparativa entre o preço dos medicamentos e a renda familiar do recorrido.

Ressalta que o medicamento pleiteado possui o preço aproximado de R$ 37,63 (trinta e sete reais e sessenta e três centavos), sendo que a caixa contém 15 comprimidos de 10mg cada. Além disso, ressaltou que o reclamante é proprietário de uma motocicleta Honda/CG 125 Fan Es, Placa NUC7G59 e de 3 (três) imóveis localizados nas cidades de Água Boa/MT e Campinápolis/MT.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para ser julgado improcedente o pedido inicial, afastando, ainda, a aplicação de custas e despesas processuais, nos termos da Lei nº 7.603/2001.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 248502670), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

O município de Campinápolis
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo parcial provimento do recurso interposto para i fim de isentar o Estado de Mato Grosso do pagamento de emolumentos, despesas e custas, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida (ID 253893197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, na data de
6/12/2024
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

Os autos vieram conclusos na data de
11/2/2025
. Dessa forma, passo à análise do recurso interposto.

No caso em análise, o reclamante ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência antecipada, em face do Estado de Mato Grosso e do município de Campinápolis, pleiteando o fornecimento dos seguintes medicamentos/insumos: 1)
Cateter nelaton 12 – 150 unidades/mês
; 2)
Saco coletor – 150 unidades/mês
; 3)
Gazes hidrófila – 150 pacotes/mês
; 4)
Lidocaína gel – 12 frascos/mês;
e, 5)
Retemic/Oxibutinina P 5 mg – 90 comprimidos ao mês
.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao prolatar a r. sentença, julgou procedente o pedido inicial, ratificou a liminar anteriormente concedida e determinou aos reclamados a continuidade no fornecimento do medicamento/insumos pleiteados, sob pena de bloqueio de valores para o cumprimento da medida.

No tocante ao tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ (Tema 106), fixou os seguintes requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não constantes na lista do SUS:
(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na Anvisa
(grifei)
.

No caso concreto, o reclamante comprovou o diagnóstico de disfunção neuromuscular não especificada da bexiga, decorrente de doença herniária discal. O laudo médico apresentado atesta a necessidade do cateterismo vesical intermitente, limpo a cada 4 horas, associado ao uso contínuo de medicação anticolinérgica, para controle da condição.

Assim, o laudo apresentado indica a necessidade e a imprescindibilidade do uso dos medicamentos/insumos para melhora na qualidade de vida do demandante. Além disso, restou demonstrado que o custo mensal do tratamento é de R$ 5.850,00 mensais e que o medicamento possui registro na Anvisa.

Dessa forma, por todo contexto fático-normativo, verifica-se que a decisão do Juízo “
a quo
”
não
merece reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para isentar o Estado de Mato Grosso do pagamento de emolumentos, despesas e custas
,
mantendo
, no mais, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025